Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-60.1994.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000035-60.1994.8.05.0258

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s):JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL COM MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, incumbindo-lhe demonstrar, de forma minimamente robusta, a existência da relação jurídico-funcional alegada.

O Apelante não juntou qualquer documento apto a evidenciar o vínculo com o ente público, como contracheques, recibos ou registros administrativos.

O Juízo de origem valorou a prova testemunhal nos termos do art. 371 do CPC e conclui, de forma fundamentada, pela fragilidade e inconsistência do depoimento colhido.

As divergências apresentadas pela testemunha atingem elementos centrais da narrativa, como período de contratação, jornada, tempo de labor conjunto e desligamento, o que compromete a credibilidade do relato.

A exigência de prova consistente se mostra ainda mais relevante em demandas que envolvem alegada relação de trabalho com a Administração Pública, não sendo possível reconhecer vínculo com base em prova exclusivamente testemunhal, isolada e contraditória.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a formar sua convicção a partir das provas constantes dos autos, sendo inviável a revisão da valoração probatória quando devidamente fundamentada, conforme orientação do STJ.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, não se configurando pelo mero exercício do direito de recorrer.

O art. 85, §§ 1º e 11, do CPC impõe a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, devendo, contudo, permanecer suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000035-60.1994.8.05.0258
,
em que figuram, como
Apelante -
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

e,
como
Apelad
o

-
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/11